Tribunal: TJDFT
Processo: 0755316-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755316-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ELIENE DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 257951362, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIENE DOS SANTOS LIMA em desfavor da parte retromencionada, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, para determinar à ré, ora agravante, que autorize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, bem como realize os tratamentos e exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários até a recuperação da autora, ora agravada, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da cirurgia, a ser demonstrado pela recorrida. Sustenta a operadora de plano de saúde recorrente que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os relatórios médicos anexados não evidenciam prejuízo imediato à saúde da agravada caso o tratamento não seja realizado de forma urgente. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo prova de negativa de atendimento ou de urgência/emergência que justifique a medida liminar. Afirma que a autora reconheceu, em declaração de saúde, a existência de doença preexistente (aneurisma cerebral não-roto), razão pela qual foi aplicada a CPT, conforme previsto na Lei no 9.656/98, que estabelece a suspensão da cobertura para procedimentos de alta complexidade relacionados à doença preexistente pelo prazo de 24 meses. Consigna que a jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora a legalidade da CPT, inclusive em situações de urgência, não sendo possível afastar tal limitação contratual por decisão judicial, sob pena de desequilíbrio econômico do contrato e afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Salienta que o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão é exíguo e incompatível com a complexidade operacional de uma grande empresa, sendo razoável a dilação do prazo para viabilizar o cumprimento da ordem judicial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada, com o fito de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Preparo regular no ID 79553417. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, o provimento liminar buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, por não vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de as alegações da recorrente não infirmarem a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais colacionados aos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 257930502) e que, consoante se afere do relatório médico que acompanha a inicial, “apresenta cefaleia constante e progressiva há aproximadamente 3 anos, com piora significativa nas últimas semanas, além de alteração visual no olho direito”, precisando de atendimento hospitalar para tratamento endovascular com técnica reconstrutiva, utilizando stent redirecionador de fluxo e molas, em caráter de urgência, tendo em vista o grande porte do aneurisma da carótida interna esquerda (ID 257930498). Na oportunidade, o médico assistente afirmou que “[o] aneurisma da carótida interna esquerda apresenta grande porte (&gt;10 mm), trombose parcial e sintomas neurológicos progressivos, caracterizando condição de urgência devido ao risco elevado de ruptura e hemorragia subaracnóidea associada a alta mortalidade e significativa probabilidade de sequela neurológica grave” (ID 257930498). Da prova documental colacionada aos autos, depreende-se a necessidade de dispensação do procedimento cirúrgico e tratamento indicado à parte agravada, que corre risco de morte ou grande probabilidade de ter que viver com graves sequelas neurológicas, caso o aneurisma se rompa, motivo pelo qual o médico assistente solicitou tratamento endovascular urgente com técnica reconstrutiva, utilizando stent redirecionador de fluxo e molas, objetivando controle e estabilização do quadro clínico da paciente. Diante dos fatos descritos no relatório médico, depura-se que a indicação do procedimento cirúrgico e do tratamento cabíveis no afã de recuperar o estado de saúde da agravada e até mesmo salvar a sua vida são, de fato, indispensáveis, e não poderiam ter sido negados pela agravante, porquanto, no particular, a situação enquadra-se em caso de urgência/emergência. Ainda que a doença da agravada seja preexistente, o que a sujeita a prazos de carência diferenciados, são excepcionados os casos de urgência e de emergência, que devem ser atendidos independentemente da condição preexistente ou da carência. Visto isso, de acordo com o estabelecido nos arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/98, nas situações legalmente excepcionadas de urgência/emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de 24 (vinte e quatro) horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...] Ademais, em consonância com essa orientação, ressalto o teor da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” A realidade fática evidenciada nos autos é de que a parte agravada apresenta situação de urgência/emergência, devendo receber a cobertura do atendimento necessário, eis que ultrapassado do prazo legal de carência para tal hipótese. Seguindo essa linha de entendimento, assim se manifestou esta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERADORA E ADMINSTRADORA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. A recorrente é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. 2. Nos termos dos artigos 35-C e 12, V, “c” da Lei 9.656/98, nas situações em que o beneficiário esteja cumprindo prazo de carência - seja pelo tempo de adesão, seja por doença preexistente -, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória quando houver emergência ou urgência. 3. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). 4. A limitação da cobertura de internação às primeiras 12 horas também não se mostra legítima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 5. O quadro clínico da autora (câncer de tireoide com linfonodo metastático em nível III do lado direito) se amolda ao conceito de urgência e emergência. Evidenciada a urgência do procedimento requerido, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6. A tese de que a agravada agiu de má-fé ao omitir possuir doença preexistente deve ser provada após a instrução processual. Ademais, a boa-fé do beneficiário é presumida: a má-fé deve ser comprovada. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1987103, 0700998-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na qual a autora requereu a obrigação de fazer para compelir a ré ao custeio de cirurgia bariátrica. A ré, em preliminar, agita prefacial de nulidade em face nulidade processual por ausência de citação. A ré negou a cobertura sob a justificativa de cumprimento de carência por doença preexistente, tendo o plano sido contratado em 15/02/2024. II. Questão em discussão: Prefacial de nulidade processual por falta de citação. Análise da legalidade da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde sob a alegação de carência em situação de urgência, bem como a possibilidade de condenação por dano moral. III. Razões de decidir: A ré foi devidamente citada. As intimações dos parceiros eletrônicos se realizam eletronicamente, dispensando-se a publicação no DJe, conforme estabelece art. 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula no 608 do STJ. A Lei no 9.656/98 prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos de urgência e emergência após carência de 24 horas, conforme seu art. 35-C, II, e art. 12, V, "c". A negativa de cobertura em situação de urgência configura conduta abusiva, conforme a Súmula no 302 do STJ. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa injustificada de tratamento médico por operadora de plano de saúde configura dano moral. A compensação por dano moral arbitrada. IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso da autora para condenar a ré a compensação a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão e juros de 1% ao mês a contar da citação. Majora-se os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, a cargo exclusivo da ré. (Acórdão 1992709, 0715865-86.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Visto isso, depreende-se que a situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do procedimento cirúrgico vindicado, pautada nos princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (arts. 5o, 6o e 196 da CF/88). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico nem a indicação médica recomendada à parte agravada, a qual, ademais, por sua própria natureza, não ostenta caráter eletivo. Veja-se ainda que a agravante poderá cobrar da agravada os valores dispendidos com o procedimento realizado em caso de eventual improcedência do pedido autoral pelo Juízo de primeiro grau, após análise exauriente dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, diante do risco de ruptura, a qualquer momento, do aneurisma, não vislumbro motivo apto a alterar o prazo concedido pelo Juízo de primeiro grau para cumprimento da determinação constante da decisão objeto deste recurso. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator